Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709849-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIETA ALVES VELOSO, INEZ VELOSO TAVARES DE SOUSA, IRANETE ALVES VELOSO, IRANEIDE VELOSO DE MENDONCA, INEIDE ALVES VELOSO, WILSON ALVES VELOSO, WILTON ALVES VELOSO, WELTON ALVES VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. No julgamento do RE 870.947/SE, afetado para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 2. As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referente às verbas postuladas por servidores públicos, a partir de junho/2009, devem ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E. 3. Na hipótese, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no cálculo apresentado pela autora, não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento o RE 870.947/SE submetido ao rito da repercussão geral. Após o julgamento definitivo do Repetitivo, o credor pugnou, a tempo e modo, pela retificação dos cálculos quando de manifestação ofertada pela Fazenda Pública. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A R. SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À TR, A PARTIR DE 30/06/2009, NOS VALORES EXECUTADOS E, ASSIM, EXPEDIR REQUISIÇÕES COMPLEMENTARES DAS DIFERENÇAS AINDA NÃO ADIMPLIDAS. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 502, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, teria precluído com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. Assevera ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No aspecto, colaciona julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial, quanto à eficácia da coisa julgada segundo o precedente dos recursos repetitivos do STF, RE 730.462, tema 733. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de cunho jurídico constitucional, está devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012